Tribunal: TJMT
Processo: 1021373-92.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021373-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GRACE HELLEN SANTOS LIMA - CPF: 018.384.531-56 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA TRIPLO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CAPECITABINA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – RISCO À SAÚDE DA PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperiosa a manutenção do deferimento do pedido de tutela de urgência, para compelir o plano de saúde a fornecer o medicamento indicado pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento clínico da paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pela
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico S/A
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Grace Hellen Santos Lima
, onde o juízo singular deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a agravante autorize e custeie o fornecimento do medicamento indicado pelo médico responsável pelo tratamento do câncer de mama que acomete a recorrida.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que os requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela não estão presentes, pois o tratamento pretendido não se encontra no rol de coberturas obrigatórias pelos planos de saúde, eis que “
está fora do rol de medicamentos elencados na DUT 64, bem como do Parecer 27/2018, ambas da Agência Nacional de Saúde
”

Pede, pois, o provimento do agravo, para que, reformada a decisão, seja indeferido o pedido de tutela de urgência.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 64943977).

A agravada devidamente intimada para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão ID. 69488498).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer (ID. 69784957), opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência e determinou o custeio e fornecimento do medicamento Capecitabina – Xeloda 500mg (70 comprimidos por ciclo, durante 06 ciclos), conforme prescrição médica (ID. 61656035).

Extrai-se da petição inicial da ação de origem (ID. 39544069) que a autora, ora agravada, é segurada do plano de assistência privada à saúde denominado Unimed Premium - Empresarial, Enfermaria - Nacional, registrado sob o n. 0110177, tendo aderido ao referido contrato em 2007.

Com base no laudo médico, a parte autora solicitou à agravante, o procedimento denominado de
Terapia Antineoplasica Oral Para Tratamento do Câncer
com a medicação Capecitabina (Xeloda) 500 mg, o qual foi negado, ao argumento de que o medicamento somente tem cobertura obrigatória em caso de metástase.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de afastar a tutela de urgência concedida.

Em que pesem as argumentações da agravante, em detida análise dos autos junto ao estudo da jurisprudência, verifico que razão não lhe assiste. Isso porque, na hipótese, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato nº 0110177 (ID. 616156043 - dos autos de origem).

Consta, ainda, que a agravada foi diagnosticada com câncer de mama e foi submetida à quimioterapia neoadjuvante com esquema AC-T e cirurgia de mastectomia com esvaziamento, porém, a quimioterapia não foi suficiente para extirpar o tumor, visto que, por ser um
câncer de mama triplo negativo
com doença residual após neoadjuvância, o
único tratamento
para que a doença não se alastre é o
“Adjuvante com Capecitabina
”, medicamento registrado na ANVISA, o qual apresenta redução de morte, conforme relatório médico do Dr. Alexandre Lima Marques, Oncologista Clínico, vejamos:

“A paciente Grace Hellen Santos Queiroz, 32 anos, é acompanhada neste serviço por câncer de mama Ec IIb. Paciente
fez quimioterapia neoadjuvante e cirurgia, por ser um câncer de mama triplo negativo com doença residual
após neoadjuvância tem indicação de tratamento adjuvante com Capecitabina segundo resultados do estudo CREATE-X UMIN Clinical Trials com redução do risco de morte”.

Ademais, restou demonstrado nos autos a necessidade do procedimento com a utilização de terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer com a medicação Capecitabina – Xeloda 500mg – 70 comprimidos por ciclo – por 6 (seis) ciclos (ID. 39544966). Neste particular, insta ressaltar que o Dr. Alexandre Lima Marques (Oncologista Clínico), CRM-MT 7151, ao prescrever o citado tratamento, enfatizou sobre o benefício na sobrevida da paciente com o uso do medicamento.

O médico que acompanha a paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas apresentados, sendo desaconselhável, nesta fase recursal, a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

Como se vê, sob a perspectiva das informações lançadas no relatório médico, a relevância do entendimento do eg. STJ de que compete ao
“profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica; além disso,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

Logo, em princípio, não há como afastar, nesta quadra processual, o dever da agravante de custeá-lo.

O parecer ministerial segue a mesma trilha,
in verbis
:

“Assim, ante a flagrante situação de risco, as normas e princípios constitucionais reclamam o alígero atendimento da necessidade da parte contratante pela UNIMED CUIABÁ, mormente porque,
in casu, restou amplamente comprovada a situação de urgência experimentada pela Agravada e o palpável risco à saúde da mesma com a recusa a fornecer o tratamento prescrito
e necessário para a mesma, bem como a configuração de relação consumerista entre ambas as partes, com fulcro no contrato celebrado entre as partes e na Súmula nº 469 do STJ.

(...)

Percebe-se, portanto, que a alegação da Agravante de que não existe previsão de cobertura contratual para o tratamento receitado não deve subsistir frente a recomendação do médico especialista
, bem como o direito à saúde sobrepujaria cláusula de adesão restritiva com fins a assegurar o eficiente amparo à vida
.
”
(ID. 69784957).

Assim, não há reparos na decisão recorrida, que determinou à agravante o fornecimento do medicamento prescrito, porquanto a sua negativa enseja fato prejudicial ao restabelecimento das condições adequadas de saúde da paciente.

Por derradeiro,
o perigo da irreversibilidade da medida,
in casu
, é maior em relação à agravada, que corre risco de morte se houver atraso do uso da medicação indicada pelo médico.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a integralidade da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021